Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA INCRUENTA OU BRANCA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 70, IN FINE, DO CP). DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOLO DIRETO E EVENTUAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo de interposição do recurso vincula a análise das matérias no procedimento do Tribunal do Júri. Segundo o Enunciado da Súmula 713 do e. STF: "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
2. “Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, ou sessão do Tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal” (HC 149007/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Dje de 21/5/2015).
3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório nos autos, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
4. É sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
5. Consoante jurisprudência pacífica do c. STJ, “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação” (HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
6. A agravante da reincidência deve ser considerada para fins de recrudescimento da pena-base quando não ultrapassado o período depurador de 05 anos, descrito no art. 64, inciso I, do CP.
7. No tocante à tentativa, a escolha da fração de redução deve observar o iter criminis percorrido no caso concreto, de maneira que quanto mais próximo o agente ficar da consumação da conduta, menor será o percentual de redução da pena. Na hipótese, as vítimas sequer foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, não tendo experimentado nenhuma lesão corporal (tentativa incruenta ou branca). Dessa forma, a fração de redução deve se dar no patamar máximo de 2/3 (dois terços), restando a utilização de frações diversas para as hipóteses em que o ofendido é ao menos lesionado. Precedentes.
8. A pena de multa deverá sempre guardar proporção com a reprimenda corporal aplicada.
9. Os desígnios autônomos mencionados no art. 70, in fine, do CP, ao tratar do concurso formal impróprio de crimes, referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Neste caso, a conduta do agente, é dirigida finalisticamente, ou seja, dolosamente, à produção de todos os resultados, tantos os almejados diretamente, como os demais que vislumbra a possibilidade de ocorrerem, os quais o agente aceita tacitamente. Assim, se mediante uma só ação, o agente que deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-los, devem ser aplicadas cumulativamente as penas aos crimes que praticar, conforme o regramento do concurso formal imperfeito ou impróprio.
10. Recurso Ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.